Tribunal: STF
Processo: HC 204380
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidades. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.’ (AgRg no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
    2. Hipótese em que o agravante limita-se a reiterar mesma argumentação lançada nas razões do habeas corpus, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por tal razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, (várias vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP. Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 650.088, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Na sequência, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade do julgamento monocrático da impetração formalizada no STJ, por impedir que a defesa sustentasse oralmente suas razões. Da mesma forma, alega a nulidade da condenação imposta ao paciente. Para tanto, afirma que:
    “[...] após a decretação da revelia do paciente por não comparecer na audiência de instrução/interrogatório em 04/07/2013, o processo de fato seguiu sem a presença do acusado. Entretanto, em data posterior (1 ano e 2 meses depois) o Douto Juízo de primeiro grau proferiu despacho onde determinou a intimação do réu, ora paciente, para proceder com a substituição do seu defensor em 29/08/2014, em virtude de desídia por não apresentar alegações finais no prazo legal e reter os autos indevidamente por 1 (um) ano. 
    Nesse contexto fático processual, o Douto Juízo de primeiro grau, agiu corretamente, uma vez que, mesmo sendo o paciente revel na audiência de instrução/interrogatório ocorrida em 04/07/2013, ad cautelam, determinou a intimação do paciente para que procedesse com a substituição do seu defensor pelas razões acima expostas. 
    Ocorre (...) que o paciente não foi intimado para proceder com a constituição de um novo advogado para atuar em sua defesa e apresentar alegações finais, conforme determinado no r. despacho de 29/08/2014 (doc. 13), uma vez que, o Oficial de Justiça não foi no endereço correto do paciente (Rua Ribatejo – doc. 16) para intimá-lo da r. decisão supramencionada e, consequentemente, não encontrou o paciente na Rua Ana Amélia em 27/09/2014 (doc. 14). 
    Agora, neste contexto fático processual, o Douto Juízo de primeiro grau agiu de forma equivocadíssima, o que leva a procedência do presente pedido de reconhecimento de nulidade absoluta, uma vez que, o Douto Juízo de primeiro grau ao analisar a certidão do Ilmo. Oficial de Justiça de 01/10/2014 (doc. 14) proferiu a seguinte decisão em 06/11/2014 ‘declaro a revelia do acusado, devidamente citado nestes autos (fls. 72), uma vez ter mudado de residência sem que comunicasse o novo endereço a este juízo’ (e-STJ, fls. 79), ora essa, é dever da parte comunicar a mudança de endereço ao Juízo? Sim! conforme dispõe o art. 367 do CPP. Entretanto, paira a seguinte questão: e quando o Juízo já sabe há muito tempo onde a parte reside (...)? Mesmo sendo obrigação do acusado em comunicar o Juízo da mudança de endereço, esse Douto Juízo já sabia onde o acusado estava morando há muito tempo (...), então, data maxima venia, a informação contida nos autos do atual endereço do acusado, até então, supre a comunicação exigida pelo art. 367 do CPP.”
    6. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja reconhecida e declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da nomeação do defensor público nos autos originários (doc. 17), consequentemente, a desconstituição do trânsito em julgado dos autos originários e a nulidade da ordem de prisão expedida, com a expedição do competente contramandado de prisão”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    10. Além disso, o entendimento do STF é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).
    11. Na hipótese de que se trata, o Relator do HC 650.088, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. De modo que, em razão do julgamento monocrático da impetração formalizada no STJ, não há falar em intimação da defesa para sustentar oralmente suas razões.
    12. Acrescento, ainda, que, na petição do agravo regimental em habeas corpus interposto no STJ, a defesa não requereu a realização da sustentação oral quando do julgamento do agravo pelo colegiado daquele Tribunal. Sendo assim, não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    13. Quanto ao mais, o STF já decidiu que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. No caso, tal como assentou o STJ, “em momento algum o réu ficou indefeso e foram obedecidos todos os ditames legais, não se verificando qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal". Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “Consoante se observa dos autos, não há qualquer nulidade a ser declarada na espécie. Como se vê, tanto o paciente como o seu patrono foram intimados pessoalmente para comparecerem à audiência de continuação. Como não compareceram, foi decretada a revelia do réu e encerrada a instrução (art. 367 do CPP). 
    Considerando que o advogado constituído pelo paciente, apesar de ter retidos os autos por um ano, não apresentou as alegações finais, o Juízo singular determinou a intimação do paciente para constituir novo defensor. Todavia, como paciente não foi encontrado no endereço que constava dos autos, foi solicitado que a Defensoria Pública nomeasse defensor dativo para sua defesa, que apresentou as alegações finais, em 4/2/2015. 
    Nesse contexto, ao contrário do alegado na inicial, não se verifica a existência de vício na instrução criminal, muito menos cerceamento de defesa, na medida em que, intimado pessoalmente para audiência de continuação, o acusado deixou de comparecer sem motivo justificado, razão pela qual foi corretamente decretada a sua revelia, dando-se prosseguimento ao processo sem a sua presença (ex vi, art. 367 do CPP). 
    Ademais, como o paciente não foi encontrado, sendo ele revel, foi intimado da sentença condenatória por edital e o defensor nomeado foi devidamente intimado e interpôs o recurso de apelação.
     A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado no caso em exame, na medida em que, conforme ressaltado no acórdão impugnado, ‘em momento algum o réu ficou indefeso e foram obedecidos todos os ditames legais, não se verificando qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal’ (e-STJ, fl. 207).”
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator